Tribunal: TJDFT
Processo: 0728643-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por V.G.A., contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho que, nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável proposta pela agravada, indeferiu o pedido de cancelamento da audiência de conciliação por videoconferência. O agravante alega, em síntese, que, além de não deter conhecimento tecnológico e aparato para participar da audiência, a videoconferência não prescinde da presença do advogado, com o qual será obrigado a se reunir, o que violará o distanciamento social imposto no combate a pandemia de covid-19. Aduz que as partes e os advogados não podem ser obrigados a participar das sessões por videoconferência, bastando a simples objeção justificada. Pede suspensão da decisão agravada, para que não seja prejudicado pelo não comparecimento a audiência marcada para outubro/2020 e, ao final, a reforma da decisão recorrida. DECIDO O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese no. 998, que assim dispõe: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 19/12/2018). Assim, a despeito de não prevista no rol taxativo do art. 1015 do CPC, a presente decisão pode causar prejuízos a defesa e ao contraditório do réu, cuja apreciação deve ocorrer antes da prolação da sentença, sob pena de reconhecimento de nulidade dos atos processuais em grau recursal. Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. A decisão agravada, após esclarecimentos em embargos de declaração, foi proferida nos seguintes termos: “Não há como prosperar o pedido. É notório que a pandemia de covid-19 ocasionou mudanças e a necessidade de adaptação do judiciário e dos demais operadores do direito. Neste sentido, cabe ressaltar que no atual cenário, a única forma de promover as audiências exigidas na marcha processual é pela videoconferência. Não se adaptar a essa nova realidade significa abnegar à própria atuação no processual e ao principio da cooperação exigida no art. 6o do CPC, uma vez que não há perspectiva de retorno das audiências presenciais, não podendo o feito permanecer sobrestado por tempo indeterminado a espera do fim da pandemia, principalmente quando há alternativas para a sua realização. Frise-se que para acesso à audiência não necessita nada mais do que um celular com acesso a internet e instalar previamente o aplicativo gratuito Cisco Webex Meeting, podendo haver a assistência pela advogada à distância, com contato por mensagens ou por ligação telefônica, sem comprometimento do distanciamento social. Dessa forma, indefiro o pedido de cancelamento de audiência e determino que sua realização seja aguardada." O inegável direito às partes à prática de atos presenciais, sobretudo às audiências de conciliação e julgamento, frise-se, não absoluto, deverá ser conciliado com os seguintes fatos: a) a declaração pública de pandemia em relação ao novo Coronavírus, de 11.03.20, e a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional, de 30.01.20 pela OMS; b) a Lei no 13.979/20, que dispõe sobre medidas para enfrentamento da situação de emergência em saúde pública de importância internacional decorrente do novo Coronavírus, bem como a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional – ESPIN, pela Portaria no 188/GM/MS, de 3.02.20; e c) o Decreto Legislativo no 6, de 20.03.20, que declara a existência de estado de calamidade pública no Brasil em razão da pandemia do novo coronavírus. Ciente da pandemia e sem se descurar da nobre função institucional, o CNJ editou a Recomendação n.o 66, de 13.05.20, para exortar a todos os juízos a adotarem medidas preventivas de contágio fixadas pela respectiva autoridade competente estadual ou municipal, como o distanciamento social, restrição de aglomeração de pessoas, suspensão de aulas, organização da Administração e do setor privado para trabalho remoto, e continuidade dos serviços essenciais (art. 2o , I). O CNJ determinou que as audiências em primeiro grau de jurisdição por meio de videoconferência considerarem as dificuldades de intimação de partes e testemunhas, realizando esses atos somente quando for possível a participação, vedada a atribuição de responsabilidade aos advogados e procuradores em providenciarem o comparecimento de partes e testemunhas a qualquer localidade fora de prédios oficiais do Poder Judiciário para participação em atos virtuais (Resolução n.o 314 do CNJ, art. 6o, § 3o). A matéria foi regulamentada por este Tribunal pela Portaria Conjunta n.o 52, que disciplinou que as audiências em primeiro grau de jurisdição e as sessões de julgamento colegiadas, das turmas recursais e do segundo grau de jurisdição, poderão ser realizadas presencialmente por videoconferência (art. 2o). Ademais, conferiu a responsabilidade pela conexão estável de internet, instalação e utilização do equipamento e do aplicativo de acesso à plataforma Cisco Webex exlusivamente aos membros do Ministério Público, Defensores Públicos, Procuradores do Distrito Federal, Advogados, partes e testemunhas. Nos termos da Resolução 314 do STJ, que também serve de esteio para a Portaria Conjunta n.o 52 deste Tribunal, os atos processuais que eventualmente não puderem ser praticados pelo meio eletrônico ou virtual, por absoluta impossibilidade técnica ou prática a ser apontada por qualquer dos envolvidos no ato, devidamente justificada nos autos, deverão ser adiados e certificados pela serventia, após decisão fundamentada do magistrado. Assim, salvo melhor juízo, não vislumbro absoluta impossibilidade técnica ou prática para a realização da audiência de conciliação e julgamento por videoconferência. O recorrente, que não nega possuir telefone celular com acesso a internet, tem condições de instalar o aplicativo gratuito indicado pelo CNJ, devidamente auxiliado pelo advogado contratado, sem a necessidade de contato físico. Ademais, os atos processuais não podem ficar indefinidamente suspensos, condicionados ao fim da pandemia, ou à boa vontade das partes em se adaptarem à prática de atos por meio eletrônico no âmbito do Poder Judiciário. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Dê-se ciência ao juízo da causa. Intime-se, com urgência o agravado para apresentar resposta ao recurso no prazo de 15 (quinze) dias, bem como o Ministério Público para se manifestar (CPC, art. 1.019, II e III).